Tribunal: TJMT
Processo: 1006356-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S):
RAFAEL GIOVANI VAZ DE ALMEIDA
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO na Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no 1000514-97.2022.8.11.0028 ajuizada por RAFAEL GIOVANI VAZ DE ALMEIDA, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar que a requerida, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, adotem todas as providências necessárias para a realização do fornecimento do tratamento/procedimento Eletrofisiológico e Ablação do Flutter Atriak, para realização de procedimentos, conforme orientação médica, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
A parte agravante sustenta que o agravado (33 anos) é beneficiário do plano de saúde com inicio da vigência em 01/01/2022, com prazo de 180 (cento e oitenta) dias de carência para diárias hospitalares, de sorte que, por meio do contrato, as partes se obrigaram ao cumprimento de todos os termos celebrados, porém, a parte agravada, conforme informado na inicial, solicitou autorização para o tratamento na data de 16/02/2022, apenas 46 (quarenta e seis) dias após aderir o plano, ou seja, no período de carência contratual.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular quanto à probabilidade do direito do autor/agravado.
Ao contrário, verifica-se que há perigo de dano inverso, pois os documentos juntados aos autos apontam para a essencialidade de realização do procedimento cirúrgico de urgência em razão de o agravado sofrer risco de morte e necessitar de intervenção cirúrgica, eis que apresenta quadro de palpitações e taquicardia com repercussão importante, limitação física e para o trabalho, conforme se vê do laudo médico de ID 123688976.
Assim, deve ser mantida a decisão a quo até o julgamento do mérito, consoante entendimentos jurisprudenciais (STJ, 4a Turma, REsp no 466.667/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. em 27/11/2007; STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp no 795.980/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 6/9/2016; TJMT, RAI no 1010648-15.2018.8.11.0000, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 21/11/2018).
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 05 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora